Tribunal: TJDFT
Processo: 0711329-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INSURREIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFERIDA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA A PROGRESSÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. Atendidos os requisitos legais no deferimento de direitos a pessoas que cumprem penas, mantém-se a decisão do Juízo da Execução que deferiu a progressão ao regime aberto.

2. Em atenção aos princípios da individualização da pena e da ressocialização, no caso, não existem razões para, em princípio, impor-se monitoração eletrônico, eis que já são feitos acompanhamentos dos egressos do sistema penitenciário por outros outros meios.

3. Negado provimento ao recurso ministerial.